Tribunal: TJMT
Processo: 1026643-47.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026643-47.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILBERTO LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 857.750.881-15 (APELANTE), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), APOGEU CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO LTDA - CNPJ: 06.929.784/0001-13 (APELADO), FLAVIA OLIVEIRA MENEZES - CPF: 049.251.391-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA UNIVERSITÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A EXONERAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais ajuizados pelo autor em face da instituição de ensino
superior
. O recorrente alegou que o atraso na entrega de seu diploma impossibilitou sua posse em cargo público e requereu indenização correspondente aos prejuízos financeiros e morais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nexo causal entre o atraso na entrega do diploma pela instituição de ensino e a exoneração do autor, bem como avaliar a configuração da responsabilidade civil da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. A posse do autor foi indeferida porque os documentos apresentados
não preencheram os requisitos do edital
, razão pela qual a exoneração não decorreu do atraso no diploma.

4. O certificado de conclusão de curso e o histórico escolar foram aceitos como suficientes para comprovar a qualificação técnica, não havendo demonstração de que o diploma atrasado teria alterado a decisão administrativa
, de modo que
não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta da ré e os danos alegados pelo autor,
estando
ausentes os pressupostos da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de nexo causal entre o ato da instituição de ensino e o dano alegado.
2
. O atraso na entrega do diploma universitário, por si só, não gera direito à indenização quando a posse foi indeferida por outros fundamentos administrativos."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186 e 927;
CDC, art.
14; CPC/2015, art. 373.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
interposto

por
GILBERTO LEMES DO NASCIMENTO

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
3a Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT,
que
,
nos autos
da

Ação de Indenização por Danos Morais e
Materiais

ajuizada em face de
UNIAPOGEU CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO LTDA
,
julgou
improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento
das custas judicia
is e de honorários advocatícios

fixados no percentual de 10% do valor da causa
.

Em síntese
,
sustenta o Apelante que
o indeferimento de
sua
posse
no concurso de Agente Penitenciário
ocorreu em decorrência de graves
irregularidades no certificado de conclusão de curso e histórico escolar,
documentos
que foram fornecidos
pela
instituição de ensino
requerida.

Salienta que
requereu à instituição de ensino a expedição do
diploma
no dia 23/12/2021, ocasião em que
foi informado que o
prazo
para a expedição seria
de 30 dias, entretanto,
o documento foi
efetivamente
emitido
em 17/03/2022 e
entregue apenas em
06/04/2022
.

Verbera que
não
teve
a oportunidade de recorrer da decisão admi
nistrativa da banca examinadora que o exonerou e
apresentar o
diploma no recurso, visto que o documento foi entregue pela Ré muito depois do prazo inicialmente informado.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para que seja a instituição de ensino condenada a reparar o dano moral e material sofrido, nos exatos termos da petição inicial.

Devidamente intimado,
o Apelado
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certificado ao ID 255723203.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

C
inge-se dos autos que
GILBERTO LEMES DO NASCIMENTO
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais e
Materiais
ajuizada em face de UNIAPOGEU CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO LTDA
,
argumentando, em síntese, que foi aprovado no concurso público objeto do Edital no 01/2016/
SEJUDH/25, no cargo de
Agente do Sistema Penitenciário e
nomeado no dia 16/11/2021.

Sustentou que
no dia 26/12/2021 entregou os documentos necessários para a posse
– certificado de conclusão de curso e histórico escolar
–,
contudo
, o Estado de Mato Grosso emitiu um termo de suspensão com o objetivo de analisar
os documentos apresentados
.

Asseverou que em 23/12/2021
requereu perante a instituição

UNIAPOGEU CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO LTDA

a emissão do diploma, ocasião em que foi solicitado o prazo de 30 dias para entrega, todavia, o documento foi entregue apenas em abril/2022, quando já havia ocorrido a exoneração do autor/candidato.

Afirmou
que a demora na emissão e entrega do diploma lhe causou pre
juízo de ordem material e moral, motivo pelo qual requereu a
condenação

d
a instituição requerida no pagamento de indenização pelos lucros cessantes, na quantia de
R$ 31.681,08 (trinta e um mil e seiscentos e oitenta e um reais e oito centavos) correspondente
a 12 meses de vencimentos que teria direito se tivesse sido empossado no cargo público e mais R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), como indenização por dano moral em razão da perda do tempo útil
.

Após o devido trâmite processual, sobreveio sentença julgando improcedente
s
os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“
De início, imperioso destacar que o regramento da responsabilidade civil está previsto no artigo 927 do Código Civil, ao prever:
“aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.
E, o artigo 186 do Código Civil completa:
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
.

Outrossim
, tratando-se a requerida de instituição privada de ensino contratada para prestar serviço educacional, se enquadra no disposto no artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, atuando como fornecedora de serviços, e o autor, por sua vez, é considerado consumidor, nos termos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade aplicável ao caso, portanto, é objetiva, devendo ser comprovado o fato, o dano e o nexo causal, enquanto a culpa da requerida é presumida, competindo a ela demonstrar a ocorrência das causas excludentes, previstas no art. 14, § 3.o do Código de Defesa do Consumidor, a saber: a inexistência da falha na prestação do serviço; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Portanto, nos termos da teoria da distribuição do ônus da prova, representada em nosso ordenamento pelo disposto no artigo 373, do Código de Processo Civil, temos que ao autor cabe o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (inciso I),
enquanto que
ao réu cabe o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (inciso II).Isto significa dizer, que o autor para ter direito à indenização precisará demonstrar o nexo causal entre a conduta da requerida e o suposto dano resultante.
Enquanto que
para a ré se eximir da responsabilidade de indenizar precisaria comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do autor ou de terceiros (fato extintivo do direito do autor).

Pois bem. Inicialmente, importante trazer à baila, que o vértice da questão, no caso concreto, gira em torno da existência/inexistência de
falha na prestação do serviço por parte da requerida, consistente em entregar/fornecer o diploma da graduação em tecnólogo em segurança pública e se este atraso
acarretou em
danos ao autor, derivados da exoneração do cargo público de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário – Masculino (Edital no 001/2016-SEJUDH). Passo, portanto, ao exame da questão de fundo do processo com base nesta ótica.

Examinando o acervo de provas carreadas aos autos, mormente o teor do documento encartado ao evento no 133048834, pág. 02, deflui-se que o autor foi nomeado ao cargo, mas a Comissão Permanente de Posse do concurso,
no dia 16/11/2021
, emitiu Temo de Suspensão de Posse, no intuito de analisar o certificado de conclusão de curso de Tecnólogo em Segurança Pública e
histórico escolar apresentados
pelo autor.

Da análise meticulosa do conjunto de provas amealhados no processo, máxime o teor do documento juntado no evento no 133048818, págs.
09,
10,11,12, a posse do autor foi indeferida por meio do despacho proferido
no dia 17/01/2022
, pois apesar dos documentos comprovarem a conclusão de curso, o Certificado de Conclusão de Curso e Histórico Escolar, foram emitidos por instituição não universitária (faculdade), de modo que deveria constar em seu verso a universidade credenciada responsável pelo registro. Ademais, a comissão analisadora considerou que o curso frequentado pelo autor era destinado exclusivamente para servidores da segurança pública, na modalidade presencial, e que não constou qualquer informação de que o candidato fosse ocupante de algum cargo nas diversas carreiras da segurança
pública existentes
(Município, Estado, DF ou União). Assim, por não preencher os requisitos previstos no edital, o autor foi exonerado em 08/02/2022 (ID 83644881, págs. 03/04).

No tocante à conduta/atuação da requerida, detalhando pormenorizadamente a dinâmica dos acontecimentos e as circunstâncias que os envolvem, verifica-se que após o autor ter suspenso o termo de posse (em 16/11/2021 – ID 133048834, pág. 02), requereu à instituição de ensino, a expedição do diploma no dia 23/12/2021, ocasião em que a requerida informou o prazo de 30 dias para expedição do documento (ID 133048818, pág. 04), entretanto, efetivamente o emitiu em 17/03/2022 e entregou e 06/04/2022 (ID 133048818, págs. 14/15).

Nessa ordem de ideias, através de um mero raciocínio silogístico, conclui-se, a toda evidência, que embora o diploma tenha sido entregue fora do prazo previsto pela instituição de ensino, este fato(a ausência de apresentação do diploma)não foi
a
causa determinante para a exoneração do autor. Primeiro porque o Certificado de Conclusão de Curso junto com o Histórico Escolar foram aceitos pela comissão como
documentos aptos a comprovar a qualificação técnica; senão sequer teriam sido recolhidos e a exoneração se pautaria na ausência de documento comprobatório da escolaridade. Segundo, somente após a suspensão da posse é que o autor postulou a emissão do diploma.
Terceiro, antes
mesmo da fluência do prazo para a entrega do diploma (23/01/2022), o autor obteve o indeferimento da posse (em 17/01/2022) e, logo em seguida, em 08/12/2022, foi formalmente exonerado pela publicação do Ato no 513/2022 (ID 133048818, págs. 33/34), conforme se depreende do diagrama, a seguir, em que melhor se visualiza a sequência temporal dos fatos:

Assinale-se que, na decisão de indeferimento foi determinada a ciência do interessado, dessa forma, caberia ao autor interpor recurso contra a decisão ou interpor a medida judicial cabível a fim de comprovar a regularidade dos documentos apresentados, onde o mérito da decisão administrativa poderia ser questionado, porém, aparentemente, quedou-se inerte. Inclusive, é tema assente na jurisprudência pátria, o entendimento sobre a aceitação do certificado de conclusão de curso para comprovação da escolaridade exigida no edital do concurso e posse no cargo, baseado no princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

(...)

Por via de consequência, rompido o nexo causal, pois a causa imediata dos supostos danos foi
a
conduta negligente do próprio autor, que deixou de questionar o ato administrativo que considerou que seus documentos não estavam em consonância com o edital não havendo violação de direito, e ausente tais pressupostos (nexo causal e ato ilícito), como acima demonstrado, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘
sub judice
’, com a consequência de que a improcedência do pedido formulado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido apresentado na petição inicial, por Gilberto Lemes do Nascimento contra Apogeu Centro Integrado de Educação Ltda. e, por consequência,
Declaro

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.
”

Pois bem.

Sem delongas, adianto que o apelo não merece provimento.

Isso porque
escorreita a
r.
sentença que julgou
im
procedente
a Ação Indenizatória pela ausência do nexo causal entre a exoneração do Apelante do

cargo de Agente do Sistema Penitenciário
, referente ao
concurso
público objeto
do Edital no 01/2016/SEJUDH/25, e o atraso na entrega do diploma pela instituição educacional ré.

Como bem pontuado pelo Magistrado de origem,
a posse do autor foi indeferida
porque, embora os documentos apresentados por ele tenham comprovado a conclusão do curso, a banca examinadora concluiu que a emissão se deu por instituição não universitária.

Para
além disso
, a comissão considerou que
o curso frequentado pelo
Apelante
era destinado exclusivamente para servidores da segurança pública, na modalidade presencial,
bem como considerou não haver
qualquer informação de que o candidato fosse ocupante de algum cargo nas diversas carreiras da segurança pública existentes (Município, Estado, DF ou União).

Por essas razões é que o autor
foi exonerado em 08/02/2022
, e
não pelo atraso na entrega do diploma pela instituição educacional,
que acarretaria a ausência do documento comprobatório da escolaridade.

Soma-se a isso o fato de que, ainda que o diploma tivesse sido apresentado no prazo informado pela Ré, isso não evitaria a exoneração do autor, que se deu em
08/02/2022
em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no edital.

Assim, caberia ao autor ter interposto recurso contra a decisão administrativa que o exonerou, situação que não dependia da emissão do diploma, eis que o certificado de conclusão de curso e o histórico escolar foram aceitos
pela comissão como documentos aptos a comprovar a qualificação técnica
.

Diante disso
,
tenho que
as provas
trazidas pelo autor

não foram aptas a comprovarem o
nexo causal,
razão pela qual não restou demonstrada a
responsabilidade civil da Instituição de Ensino.

Com essas considerações, entendo que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por fim, restando desprovido
o recurso, majoro
a condenação em honorários adv
ocatícios para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11,
do CPC
,
mantendo suspensa
a exigibilidade em razão
da gratuidade de justiça deferida
na instância
primeva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025